Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. PROCEDIMENTO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. DANO MORAL. ALEGADA FALTA DE PROVA DO DANO. QUESTÃO DE FATO ALCANÇADA PELOS EFEITOS DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte e a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.105,73 (cinco mil cento e cinco reais e setenta e três centavos), a título de reparação por dano material, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Argui a preliminar de nulidade do processo por falta de citação. Argumenta não ter sido citado pessoalmente para o presente processo e à época da citação por AR não mais trabalhava no endereço indicado na inicial. No mérito, insurge-se contra a condenação por dano moral, porque não comprovado qualquer dano efetivo.
II. Recurso próprio (ID 25547312), tempestivo e com preparo regular (ID 25547314). Contrarrazões apresentadas (ID 25547331).
III. Dispõe o § 1o do artigo 239 do Estatuto Processual Civil que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. Desse modo, não prospera a preliminar de nulidade da citação, uma vez que a parte compareceu espontaneamente ao feito bem antes de ser realizada a audiência de conciliação, como se vê da petição coligida sob o ID 25547284, protocolada em 07/12/2020, ao passo que a audiência ocorreu em 1o/02/2021 IID 25547306). Precedentes: (Acórdão 1179210, 07031436020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 983123, 20150410068068ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: 351/356)
IV. Como a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação, foi decretada sua revelia (Lei 9.099/95, artigo 20), encontrando-se, portanto, precluso qualquer debate acerca da matéria de fato que poderia ter sido levantado em contestação, como a ausência de prova quanto a fato ensejador de dano moral. Em conclusão, não merece reparo a sentença combatida.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.